Tribunal: TJES
Processo: 5019755-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019755-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: LUCIA MARIA COUTO MACHADO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL GRAVE E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Santa Teresa – ES, que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de M.C.M, portador de esquizofrenia paranoide, retardo mental leve e dependência de álcool e nicotina, em clínica especializada, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. O Estado alega que o laudo médico é desatualizado e que o parecer do NAT seria contrário à internação, requerendo, liminarmente, efeito suspensivo, o qual foi indeferido. O Ministério Público opinou pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a internação compulsória pode ser determinada com base em laudo médico que não reflete a situação mais recente do paciente; e (ii) estabelecer se a decisão judicial que ordena a internação afronta parecer técnico do NAT contrário à medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo custeio e oferta de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme os arts. 23, II, 196 e 198, § 1º da CF/1988, sendo dever do Estado garantir acesso ao tratamento necessário, inclusive por meio da internação psiquiátrica quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes.

A Lei nº 10.216/2001 autoriza a internação compulsória mediante decisão judicial baseada em laudo médico circunstanciado, sem que haja exigência legal de atualização periódica do documento para sua validade.

O laudo médico emitido por profissional do CAPS de Santa Teresa descreve quadro clínico grave, com dependência crônica de substância psicoativa e não adesão ao tratamento ambulatorial, indicando necessidade de internação especializada.

O parecer do NAT é, na verdade, favorável à internação, com ressalva meramente terminológica quanto à classificação da medida como involuntária em vez de compulsória, não representando óbice à sua implementação.

A alegação de desatualização do laudo não compromete, por si só, a eficácia da decisão, especialmente diante da ausência de prova em sentido contrário produzida pelo agravante no curso do processo.

A revogação da liminar pela própria genitora, em outubro, foi posteriormente retratada diante de nova recaída grave do paciente, confirmando a persistência do quadro clínico e a inadequação dos meios ambulatoriais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória pode ser determinada judicialmente com base em laudo médico circunstanciado, mesmo que não atualizado, desde que não haja prova posterior em sentido contrário.

A existência de parecer técnico favorável à internação, ainda que com ressalvas terminológicas, reforça a legitimidade da medida.

A ausência de justificativa técnica ou prova de desnecessidade do tratamento especializado inviabiliza o acolhimento do recurso do Estado.

A omissão do Poder Público na prestação de assistência à saúde configura violação de dever constitucional, não podendo se escusar de providenciar internação quando indicada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 195; 196; 198, §1º. Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º. CPC, arts. 995 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espirito Santo
contra decisão (id.
52161229
) proferida pelo juízo da Vara Única de Santa Teresa – ES, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que Estado do Espírito Santo proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, com a internação de
Marcelo Couto Machado
, em clínica apropriada para tratamento especializado, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da ordem.

Em suas razões recursais (id.
11541066
), o Estado sustenta que a decisão hostilizada deve ser reformada, eis que
(i)
o NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico) elaborou parecer contrário à pretensão deduzida, bem como referiu que
(ii)
o laudo médico é desatualizado, não refletindo a real necessidade do paciente, nos termos do artigo 6o da Lei 10.216/2001.

Ante tais considerações, requereu, liminarmente, fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada até ulterior pronunciamento deste Tribunal.

Proferi decisão por meio da qual indeferi a atribuição de efeito (id.
11804331
).

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada (id.
12131001
).

O Ministério Público juntou parecer sugerindo a manutenção da decisão recorrida (id.
13239581
).

De partida, no que atine à responsabilidade dos entes públicos, cumpre observar que o art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde, salientando o art. 196, que dispõe que
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Inexistindo novos elementos a ensejar a modificação dos fundamentos anteriores pelos quais indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, repiso, no que é pertinente, a decisão anterior.

De partida, é conveniente destacar que, com o advento da Lei n° 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, preconizou-se que a internação compulsória de pessoas portadoras de transtornos mentais somente seria possível, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

[...]

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Vê-se, ainda, que referida lei estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária, involuntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Depreende-se da petição inicial e documentos anexos, em especial aqueles acostados nos ids.
37287565
(laudo preenchido pela médica Grasiela Campagnaro, do CAPS de Santa Teresa) e
37287567
(sumário de alta do estabelecimento GreenHouse Psiquiatria) que o Sr. Marcelo Couto Machado, hoje com 36 (trinta e seis) anos de idade, é acometido pelos transtornos indicados nos códigos
CID-10:F10.2
;
CID-10:F17.2
;
CID-10:F10.4
;
CID-10:F20.0
e
CID-10F:70.9
(álcool – síndrome de dependência; fumo – síndrome de dependência; álcool – síndrome de abstinência com delirium; esquizofrenia paranoide; retardo mental leve).

No laudo de 37287565, a médica refere:

“Paciente dependente crônico do uso abusivo de substância psicoativa (álcool), apresentando comprometimento do seu quadro atual clínico e psíquico, não adere ao tratamento ambulatorial e as intervenções propostas neste CAPS.”

O processo foi ajuizado em janeiro de 2024, e a liminar foi deferida apenas em 07 de outubro. Em 23 de outubro a autora, genitora do Sr. Marcelo, peticionou nos autos requerendo a revogação da liminar. Afirmou que o filho havia concordado em abster-se do vício. Que havia começado a trabalhar, demonstrando querer mudar de vida.

Poucas semanas depois, em 03 de dezembro, a autora tornou a peticionar, requerendo fosse desconsiderada a manifestação anterior, dado o fato de que o filho teve uma recaída e voltou a se embriagar, chegando, inclusive, a agredir a autora e parentes próximos.

Nesse mesmo sentido, verifico que a Nota Técnica 233487 (id.
52150041
) assinada pelo
NAT
(Núcleo de Assessoramento Técnico),
ao contrário do que mencionou o Estado do Espírito Santo
, é, em verdade,
favorável à internação
. A ressalva feita pelo órgão técnico diz respeito à nomenclatura utilizada (
internação involuntária
ao invés de
compulsória
).

O Estado (em sentido amplo, compreendida a Federação, os Estados e os Municípios) tem a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde. Não pode a administração pública se furtar ao cumprimento de suas obrigações, ainda mais quando inexiste justificativa plausível, como, por exemplo, a incapacidade técnica para prestação do serviço.

A genitora que busca a tutela judicial para internar o próprio filho não o faz porque acha conveniente, mas porque não consegue visualizar outra alternativa, sendo essa, obviamente, uma medida extremamente dolorosa tanto para a família quanto para o indivíduo que será internado.

O segundo argumento apresentado pelo agravante diz respeito ao laudo, que, em tese, estaria desatualizado, situação que seria contrária ao que prevê o artigo 6º da Lei 10.216/2001:

Art. 6º - A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Todavia, não se verifica qualquer afronta à legislação vigente. Não há previsão expressa que imponha a obrigatoriedade de atualização do laudo médico para a validade da decisão que determinou a internação.

Cumpre salientar, ainda, que o intervalo de tempo entre a emissão do referido laudo e a decisão que deferiu a internação não pode ser considerado, por si só, um obstáculo ao cumprimento da medida determinada. Exigir a constante renovação do laudo implicaria submeter a parte agravada a um ciclo vicioso, no qual ela dependeria da emissão de novos documentos médicos a cada poucos meses — situação especialmente prejudicial diante da conhecida morosidade que, por vezes, acompanha os trâmites do Poder Judiciário.

A alegação do agravante quanto à data do laudo refere-se a um vício meramente formal, o qual, isoladamente, não tem o condão de ensejar a revogação da liminar concedida pelo juízo a quo.

Ressalte-se, por fim, que houve prazo hábil entre a concessão da liminar e o presente julgamento para que o agravante produzisse prova em sentido contrário, notadamente no que tange à eventual desnecessidade da internação do paciente Marcelo. No entanto, nenhuma prova nesse sentido foi apresentada aos autos.

Ante todo exposto, sem mais delongas, nego provimento ao agravo de instrumento, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.